Tribunal: TJSP
Processo: 1002888-64.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
TELEFONIA – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de dano moral julgadas improcedentes - Prova documental dando conta da legitimidade das dívidas que deram origem às cobranças – Exercício regular de direito que não configura ilícito e, por isso, desautoriza a obrigação de indenizar - Apelação não provida.